Tribunal: TJMT
Processo: 1015691-20.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015691-20.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), AYLON DAVID NEVES - CPF: 169.492.691-53 (EMBARGANTE), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA - CPF: 070.961.786-00 (EMBARGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO
VERIFICADAS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1015691-20.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

AYLON DAVID NEVES

EMBARGADO:

LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por AYLON DAVID NEVES contra o acórdão de Id. 232613693 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Liquidação de Sentença n. 0012930-27.2012.811.0041, promovida pelo ora Embargado, indeferiu os quesitos complementares apresentados Recorrente, relacionados à capacidade reprodutiva das matrizes.

Em suas razões, aduz a ocorrência omissão, “
uma vez que, consta dos pedidos formulados pelo embargante, requerimento específico para o reconhecimento da violação da preclusão temporal, erro in judicando, decisão surpresa e violação do contraditório e ampla defesa, todas questões que não foram apreciadas
”.

Alega, ainda, obscuridade “
na forma como a decisão trata a questão da preclusão quanto a retratação da decisão que já havia admitido os quesitos para a realização da perícia
” e “
na forma como a decisão aborda a questão da decisão surpresa
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios, com aplicação de multa - Id. 236287679.

Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por AYLON DAVID NEVES contra o acórdão de Id. 232613693 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Liquidação de Sentença n. 0012930-27.2012.811.0041, promovida pelo ora Embargado, indeferiu os quesitos complementares apresentados Recorrente, relacionados à capacidade reprodutiva das matrizes.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de indicar a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou consignado que embora esta Câmara Julgadora, na análise do Agravo de Instrumento n. 1022411-71.2022.8.11.000, tenha afastado a intempestividade assentada pela Instância de origem e determinou a admissibilidade dos quesitos complementares formulados pelo ora Embargante, o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do REsp. n. 1922430/MT, já transitado em julgado, reconheceu a preclusão da matéria, sendo descabido este Sodalício contraria o já decidido em definitivo pela Corte Superior, como pretende o Recorrente.

Aliás, foi claramente anotado que “
restando decidido pela Corte Superior, de forma definitiva, o descabimento da pretensão do Recorrente em incluir quesitos na perícia para fins de verificação da ocorrência ou não de perda ou queda da capacidade reprodutiva do rebanho ante a ocorrência de preclusão, nenhum reparo deve ser feito na decisão recorrida, que apenas alinhou o feito ao comando superior superveniente
”.

Outrossim, foi expressamente assentado que, na espécie, não há falar em violação ao contraditório e ampla defesa ou em ocorrência de decisão surpresa, “
porque a decisão do Superior Tribunal de Justiça foi proferida em recurso interposto pelo próprio Agravante
” e também “
porque uma vez decidida a questão de forma definitiva pela Instância superior, despicienda era a necessidade de intimação das partes para manifestação sobre a matéria
”, não havendo qualquer omissão ou obscuridade no ponto, mas sim nítida intenção de rediscussão da matéria em sede de aclaratórios.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
. (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Anota-se que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Por derradeiro, não vislumbro motivos para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC por ter apenas exercido a parte seu direito de recorrer, inclusive para fins de prequestionamento.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024